Tribunal: TJSP
Processo: 2062016-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo a mão armada e em coautoria. Ausência de flagrante e nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de prévia oitiva da defesa. Preliminares afastadas. Flagrante impróprio e não realização da audiência de custódia justificada pelo combate à pandemia. Presença dos requisitos da preventiva reconhecidos e que fazem superar qualquer arguição de nulidade. Necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo a mão armada e em coautoria. Ausência de flagrante e nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de prévia oitiva da defesa. Preliminares afastadas. Flagrante impróprio e não realização da audiência de custódia justificada pelo combate à pandemia. Presença dos requisitos da preventiva reconhecidos e que fazem superar qualquer arguição de nulidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo indiferentes predicados pessoais do paciente. Covid-19 que não justifica soltura indiscriminada. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062016-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCOS DE
SANTANA LEITE, é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062016-58.2020.8.26.0000 -Voto no 00981
2
Habeas Corpus no 2062016-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 21.a Vara Criminal da Comarca de São Paulo -
SP
Paciente: Marcos de Santana Leite
Julgamento conjunto com o Habeas Corpus 2066783.42-2020 ajuizado em favor do
mesmo paciente.
Voto: 00981
Habeas Corpus. Roubo a mão armada e em coautoria. Ausência de
flagrante e nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de
prévia oitiva da defesa. Preliminares afastadas. Flagrante
impróprio e não realização da audiência de custódia justificada
pelo combate à pandemia. Presença dos requisitos da preventiva
reconhecidos e que fazem superar qualquer arguição de nulidade.
Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública,
sendo indiferentes predicados pessoais do paciente. Covid-19 que
não justifica soltura indiscriminada. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Marcos
de Santana Leite, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 21.a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo - SP
Sustenta que a decisão do magistrado a quo carece dos
requisitos para decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, baseando, tão somente, na gravidade abstrata do delito, ressaltando
condições favoráveis a respeito do paciente, que seria primário e teria residência fixa e
ocupação lícita.
Alega nulidade do processo, pois, apesar da intimação da
Defensoria Pública ter sido feita antes da decisão que determinou a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva, esta não possibilitou a efetiva defesa do paciente.
No mais, sustenta que o paciente não estava em situação de
flagrância, observando-se que o boletim de ocorrencia foi lavrado 06 horas depois do fato.
Por fim, sustenta que o paciente deveria ser posto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062016-58.2020.8.26.0000 -Voto no 00981
3
liberdade pois devido a pandemia mundial e às condições degragantes do cárcere, estaria
exposto a ter maculado seu direito à vida e à saúde.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, postulando desde já como medida liminar, o imediato alvará de soltura
em favor do paciente.
A liminar foi indeferida, como se confere no despacho de fl.
63/68.
Dispensadas informações, adveio o r. Parecer da PGJ pela
denegação da ordem (fl. 76/88).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante em 30 de março de 2020
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigo 157, parágrafo 2o, I e parágrafo 2o - A
e art. 288 do Código Penal em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 62/65 dos autos
originais.
Segundo
restou
apurado, policiais militares
foram
acionados via COPOM acerca de um veículo GM/Meriva, de placas EBR 9950, da
cidade de Araras SP, o qual havia participado de um roubo na empresa LOTRANS,
localizada em Mogi das Cruzes SP, sendo que, ao verificar as imagens, notaram
caracteristicas específicas do veículo, o qual estava com um bagageiro, engate e rodas
esportivas. Então, localizaram o endereço do proprietário do automóvel e foram ao encalço
deste. No local, foram recebidos pela irmã do proprietário que franquiou a entrada, ocasião
em que localizaram o paciente. Apresentadas imagens do veículo, o paciente confessou a
prática delitiva.
Conforme interrogatório de fl. 06, o paciente afirmou que é
proprietário do referido veículo. Narrou que foi procurado por um conhecido, Alan, que o
convidou para participar do roubo e juntamente com mais dois individuos não identificados
e, portanto um revólver calibre .38, rumaram ao local dos fatos. O paciente afirmou que
permaneceu no carro e, após 10 minutos, Alan e mais um dos agentes voltaram com uma
bolsa. Ato contínuo, voltaram para Araras, sendo que Alan deixou em seu porta malas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062016-58.2020.8.26.0000 -Voto no 00981
4
calça e um molho de chaves. Informou que Alan lhe disse que iria contabilizar o dinheiro
do roubo e que lhe entregaria uma parte logo após, momento em que recusou a quantia.
Em termo de declarações, Claudinei, que trabalha como
técnico em informática e presta serviços à empresa, reconheceu Alan como sendo um dos
autores do roubo e revelou que foi subtraída a quantia de R$ 10.500,00 (fl. 05 dos autos
originais).
Após prisão em flagrante, o Douto Magistrado de primeiro
grau converteu sua prisão em preventiva sob o fundamento de resguardo da ordem pública
(fls. 45/48 dos autos originais).
Pois bem.
Quanto à alegação de nulidade por falta de prévia
manifestação da defesa, observo que não cabe ser acolhida em razão da suspensão das
audiências de custódia, medida de força maior.
De todo modo a questão fica superada com a presente
avaliação. Vejamos.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal, confira-se: “Tenho que a prisão é necessária porgarantia da ordem pública já
que as circunstâncias indicam traços de periculosidade concreta, especialmente porque se
trata de crime grave, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de
policiais militares do Município de Araras afirmarem que tinham conhecimento do
envolvimento dos agentes em roubos praticados em outras empresas”
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade, o
que se verifica através do boletim de ocorrência, fls. 7-10 dos autos originais, por meio dos
depoimentos (fls. 2-5), interrogatório de fl. 06 e auto de exibição e apreensão de fl. 12
(todas dos autos origianais). E a gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi
invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública.
Ademais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062016-58.2020.8.26.0000 -Voto no 00981
5
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos.
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é
muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua periculosidade,
ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos, garantir a ordem pública.
Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo? Ou seja, o
roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido com pena
muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de,
em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem,
perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a
patamar incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do
modus operandi, demonstra o destemor dos agentes na prática da conduta criminosa, os
quais, em plena luz do dia, adentraram no estabelecimento empresarial e praticaram o
delito com uso de uma arma de fogo, subtraindo a quantia expressiva de R$ 10.500,00.
Portanto, diante de tal análise, a prisão preventiva do paciente
torna-se necessária, presentes os requisitos autorizadores.
No que tange ao pleito de falta de situação de flagrância,
observa-se que após irradiação no COPON acerca do veículo utilizado no delito, os
policias prontamente foram ao encalço, iniciando a perseguição contínua, momento em que
localizaram o paciente com o referido automóvel, bem como com objetos pessoais de Alan,
o qual foi reconhecido como sendo um dos autores do delito. A bem da verdade, trata-se de
flagrante imprório, positivado no artigo 302, inciso IV do Codigo de Processo Penal.
Quanto ao fato da pandemia do novo coronarírus
(COVID-19), anota-se que não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a
todos os presos, especialmente em se tratando de presos que, em liberdade, acentuam o
risco à ordem pública.
O que deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato,
encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o
destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela
domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão. E mesmo assim, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062016-58.2020.8.26.0000 -Voto no 00981
6
se o crime a ele imputado não for, como no caso, cometido com violência ou grave
ameaça.
Aqui, inclusive, não há demonstração de que no local onde o
paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor de
liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra
pandemia do Covid-19.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
De mais a mais, é no mínimo duvidoso que os réus, pegos a
cometer crimes violentos, afrontando assim as mais comezinhas normas de convívio social,
vão ficar reclusos em casa, cumprindo diligentemente mera recomendação da justiça e da
autoridade sanitária.
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos
como medida de garantia da ordem pública.
E para arrematar, vale observar o diposto no paráfrafo 4o do
art. 310 do CPP (que admite a decretação da prisão preventiva ainda quando se relaxe a
prisão original) e o art. 1o, II, b, da Lei 8.072/90 (que qualifica o crime em questão como
hediondo), ambos os dispositivos com a nova redação determinada pela Lei 13.964/19
(Estatuto Anticrime).
Enfim, por este voto DENEGA-SE a ordem de HABEAS
CORPUS.
XISTO RANGEL
Relator